Tribunal: TJES
Processo: 5018407-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018407-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FOX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (3)
RECORRIDO: MARLI BATISTA DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018407-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO
: MARLI BATISTA DE SOUZA PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (GOLPE DA RENEGOCIAÇÃO). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO DERIVADO DE FRAUDE DE TERCEIROS SEM MAIORES REPERCUSSÕES AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude. Relata que, ao tentar renegociar um empréstimo junto ao Banco Itaú através de uma intermediária (Fox Soluções), foi induzida a erro, resultando na contratação indesejada de um novo empréstimo consignado junto ao Banco Agibank (contrato nº 1506804223), cujos valores foram transferidos aos estelionatários sob o pretexto de quitação da dívida anterior.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do empréstimo; b) condenar o Banco Agibank à restituição dos valores descontados (danos materiais); e c) condenar o banco ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A., sustentando, preliminarmente, a falta de interesse de agir e a necessidade de efeito suspensivo. No mérito, defende a regularidade da contratação via biometria facial, a existência de ato jurídico perfeito, a inexistência de danos materiais e morais, e pugna, subsidiariamente, pela compensação de valores e redução do quantum indenizatório.

4. O recurso não prospera quanto à validade do contrato. Embora a instituição financeira alegue a regularidade da contratação digital por biometria, não colacionou aos autos o instrumento contratual ou o log de transação capaz de comprovar a anuência específica e informada da consumidora para aquele mútuo. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ. O fortuito interno (fraude) não exclui o dever de indenizar. Assim, mantém-se a nulidade do contrato e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, conforme os consectários legais já fixados na origem.

5. No que tange aos danos morais, o recurso merece provimento. Em que pese a falha na prestação do serviço (dever de segurança), a jurisprudência recente tem se consolidado no sentido de que a mera cobrança indevida ou fraude contratual, por si só, sem a inscrição em cadastros de inadimplentes, suspensão de serviços essenciais ou exposição da honra do consumidor a situação vexatória, configura mero aborrecimento cotidiano. No caso concreto, a autora foi vítima de um golpe aplicado por terceiros (estelionatários), sendo que a falha do banco foi não detectar a irregularidade da contratação. Não restou demonstrado abalo psicológico profundo ou violação severa à dignidade que justifique a verba indenizatória de R$8.000,00, especialmente considerando que a restituição material recompõe o status quo ante.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no ponto que arbitrou danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à nulidade do contrato e restituição dos danos materiais.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)